Tribunal: TJES
Processo: 5001664-55.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001664-55.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ENI FERREIRA XAVIER
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001664-55.2023.8.08.0008

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: ENI FERREIRA XAVIER

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
NARRA, EM SÍNTESE, SER PENSIONISTA DO INSS POR MEIO DO BENEFÍCIO DE N.º 630.185.490-3. E QUE RECENTEMENTE CONSTATOU QUE FOI INCLUSO PELA REQUERIDA UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC, SOB O CONTRATO DE N.º 16440741, DESCONTANDO MENSALMENTE O VALOR DE R$ 52,25 (CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), SEM DATA FIM PARA OS REFERIDOS DESCONTOS. POR FIM, ADUZ QUE APESAR DE TER RECEBIDO UM CARTÃO EM SUA CASA, NÃO O SOLICITOU E/OU UTILIZOU, DESCONHECENDO AINDA OS DETALHES DA CONTRATAÇÃO OBJETO DA LIDE, RAZÕES PELAS QUAIS PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, PUGNANDO PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E NULIDADE DA CONTRATAÇÃO OBJETO DA LIDE, RECONHECENDO A INCIDÊNCIA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA INFORMAÇÃO; PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E NA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado, confirmando a decisão liminar de ID 26938289; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 3.753,50 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 07/06/2023 (competência de 05/2023), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 1.427,37 – mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]”. (3) RECURSO BANCO RÉU.
DA LEGALIDADE DO PRODUTO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
"BMG CARD"
. DA EXISTÊNCIA DE TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. EFETIVA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA PRÉVIA, PELA PARTE RECORRIDA, ACERCA A DO PRODUTO CONTRATADO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REALIZAÇÃO DE SAQUES. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA O CANCELAMENTO DO CARTÃO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, EM CASO DE DÍVIDA NÃO QUITADA. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, REDUÇÃO DO
QUANTUM.

(4)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA/RECORRIDA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM, NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. POIS BEM. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. NESSE VIÉS, A PROPÓSITO, DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE A RECORRIDA NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE, COM TRANSFERÊNCIAS DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS, EXCETO PELO LANÇAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OUTROSSIM, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELA RECORRIDA. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRIDA EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, MAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DOS VALORES, TENHO QUE ACERTOU O JUÍZO
A QUO
, POIS DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO SEU ESTADO ANTERIOR, COM A RESTITUIÇÃO DEVIDA DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA RECORRIDA, COM O ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS PELA RECORRIDA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. NESTA SENDA, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DA AUTORA. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, FORAM ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR A MONTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. NO MAIS, NO QUE TANGE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, POR SE TRATAR DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO, OS VALORES COBRADOS DE FORMA INDEVIDA PODEM SER RESTITUÍDOS EM DOBRO, POR FORÇA DO ART. 42 DO CDC. ENTRETANTO, PORÉM, PARA ISSO, É PRECISO QUE SE COMPROVE A MÁ-FÉ DO REQUERIDO, ORA RECORRENTE. NO CASO EM APREÇO,
NÃO VISLUMBRO PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
PORTANTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, MANTENDO-SE INALTERADO O COMANDO SENTENCIAL NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMA DA SENTENÇA TÃO E SOMENTE PARA QUE A RESTITUIÇÃO SE DÊ NA
FORMA SIMPLES.

(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)